Tribunal: TJPA
Processo: 0800099-29.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800099-29.2021.8.14.0003

APELANTE: EVILAZIO CORREA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. Legítima defesa putativa não configurada. Provas suficientes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06. A conduta delitiva consistiu em agressão mediante golpes de faca contra a ex-companheira, motivado pela recusa desta em reatar o relacionamento.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto às teses defensivas suscitadas; (ii) saber se há elementos nos autos que autorizem a absolvição por legítima defesa putativa ou insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com apreciação expressa das principais teses da defesa, em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais.

4. A alegação de legítima defesa putativa não se sustenta, pois inexistem nos autos elementos que indiquem erro escusável sobre suposta agressão iminente.

5. Os depoimentos da vítima, da testemunha e o laudo médico comprovam a autoria e materialidade delitiva, afastando a alegada insuficiência probatória.

6. A sentença está devidamente fundamentada na livre apreciação das provas, com especial relevância conferida à palavra da vítima, conforme orientação consolidada da jurisprudência em casos de violência doméstica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos da defesa não configura nulidade da sentença, desde que a fundamentação seja suficiente à formação do convencimento. 2. Não se caracteriza legítima defesa putativa quando inexistente erro escusável sobre situação fática que justificasse a reação violenta do agente. 3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é apta a embasar condenação em crimes de violência doméstica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 20, §1º, e 129, §9º; CPP, art. 563; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão
extraordinária
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EVILAZIO CORREA CARDOSO em face de decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção em regime aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 129, §9º, do CPB c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06
, concedendo a
suspensão condicional da pena pelo período de dois anos
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 07.02.2021, por volta das 18h00, em frente a uma igreja, o acusado, motivadamente inconformado com o fim do relacionamento com a vítima, sua ex-companheira Margarete Pinho Bentes, desferiu diversos golpes de faca contra ela. Segundo apurado, após tentativa de reatar o relacionamento e diante da recusa da vítima, o denunciado entrou em discussão, se apossou de uma faca do tipo peixeira e atacou a mulher, causando-lhe lesões perfuro-cortantes em várias partes do corpo. A agressão foi interrompida quando uma vizinha ouviu os gritos de socorro da vítima e intervieram. A vítima foi socorrida ensanguentada por uma vizinha, enquanto o réu fugia do local com a arma ainda ensanguentada, sendo posteriormente preso em flagrante pela Polícia Militar.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação
, uma vez que não teriam sido analisadas as teses defensivas apresentadas nas alegações finais, configurando cerceamento de defesa. Requer, assim, o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento.

No
mérito
, defende a
absolvição
ante:
i) a ocorrência de legítima defesa putativa
, conforme art. 20, §1º, do CP, por entender que agiu sob o temor de sofrer injusta agressão por parte da vítima, que estaria armada com uma faca; ou
ii) ante a ausência de provas suficientes à condenação
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime ao qual é cominada pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade em Razão da Falta de Fundamentação

A defesa do apelante sustenta,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação
, uma vez que não teriam sido analisadas as teses defensivas apresentadas nas alegações finais, configurando cerceamento de defesa. Requer, assim, o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento.

Não lhe assiste razão.

Ao examinar detidamente os autos, em especial a sentença condenatória, constata-se que todas as teses defensivas foram expressamente enfrentadas pelo juízo de origem. A sentença ora recorrida apresenta fundamentação suficiente quanto à improcedência da tese de legítima defesa putativa, bem como sobre a existência de provas aptas a embasar o juízo condenatório, tendo sido analisados os elementos probatórios produzidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

Ressaltou-se na decisão a tese de legítima defesa putativa, a alegação de dúvida quanto à autoria e materialidade, e também o pedido subsidiário de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, tendo o juízo afastado tais pretensões à luz do conjunto probatório, notadamente os depoimentos colhidos em juízo e o laudo pericial.

Cumpre registrar, neste ponto, entendimento já consolidado na jurisprudência pátria, no sentido de que não se exige do magistrado que refute, individualmente e de forma exaustiva, cada argumento expendido pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente motivada e demonstre ter considerado os fundamentos relevantes à formação do convencimento judicial. É o que consagra o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO ALEGADA. CÁRCERE PRIVADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal quando o Tribunal aprecia os aspectos relevantes da controvérsia para a definição da causa, ressaltando-se que
"o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" (AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023)
. 2. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a imposição da condenação, expondo os elementos de convicção concretos que levaram às suas conclusões quanto à demonstração do dolo do acusado de praticar o delito tipificado no art. 148 do Código Penal. Com efeito, não obstante a declaração do réu no sentido de que levou as chaves de casa para que a vítima não chamasse a polícia, os órgãos julgadores sopesaram, sobretudo, a privação de liberdade da ofendida por período juridicamente relevante, elemento efetivamente compatível com o crime de cárcere privado, que possui natureza permanente, e não com o de constrangimento ilegal, de natureza instantânea. 3. Diante da fundamentação concreta e suficiente utilizada pela Corte local para amparar a condenação, a análise do pleito de desclassificação da conduta exigiria a desconstituição da interpretação dada ao caso pelas instâncias originárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência vedada na via estreita do recurso especial, que não admite o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, segundo estabelece a Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.702.090/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

No mesmo sentido, dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige a fundamentação das decisões judiciais, mas não impõe a obrigatoriedade de análise pormenorizada de todas as teses, desde que a prestação jurisdicional esteja lastreada em motivação apta a demonstrar a ratio decidendi adotada.

Ademais, o reconhecimento de nulidade processual está condicionado à demonstração inequívoca de prejuízo, conforme regra do art. 563 do Código de Processo Penal:
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Na espécie, não se verifica qualquer violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, tampouco prejuízo demonstrado à parte recorrente, razão pela qual incide, com exatidão, o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

Portanto, ante a ausência de demonstração concreta de omissão relevante e considerando que as teses defensivas foram, de fato, examinadas na sentença recorrida, rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa.

Por conseguinte,
não lhe assiste razão.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa requer a
absolvição
ante:
i) a ocorrência de legítima defesa putativa
, conforme art. 20, §1º, do CP, por entender que agiu sob o temor de sofrer injusta agressão por parte da vítima, que estaria armada com uma faca; ou
ii) ante a ausência de provas suficientes à condenação
.

Tem-se que estes argumentos
não podem prosperar
.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo Relatório de Evolução Médica da vítima (ID nº 23362913 – Págs. 01/08) que certificou a presença de múltiplas lesões corto-contundentes na face, antebraço, perna direita, coxa e na mão esquerda, todos causados por arma branca (faca), conforme auto de apreensão e apresentação (ID nº23362881 – Págs. 25/26) – bem como, pelos depoimentos constantes dos autos.

Em sede policial, a testemunha Adria Assunção dos Santos, vizinha da vítima, afirmou que ouviu gritos de socorro, encontrou a ofendida ensanguentada e relatou a agressão à Polícia Militar, que prendeu o acusado portando a arma do crime ainda com vestígios de sangue.

Tal depoimento, ainda que colhido extrajudicialmente, não pode ser desprezado, porque em consonância com o depoimento judicial da vítima Margarete Pinho Bentes, a qual relatou que entrou em luta corporal com o acusado quando este chegou na casa de sua mãe e ela estava segurando a faca para fazer o jantar. Que se o acusado quisesse matá-la teria conseguido. Que o acusado desistiu de prosseguir com as agressões voluntariamente, antes de qualquer pessoa chegar. Que tentou pegar a faca da mão dele porque ficou com medo do acusado lhe matar. Que o acusado não aceitava o fim do relacionamento, por isso foi atrás dela na casa de sua mãe. Que não se sente ameaçada pelo acusado, mas desde que este não se aproximasse dela.

Pelas declarações transcritas alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima. Apesar de o recorrente afirmar que apenas repeliu injusta agressão por ela desempenhada, o contexto dos autos não permite tal conclusão, diante do relato seguro e constante do ofendido.

No tocante à tese de legítima defesa putativa,
prevista no art. 20, §1º, do CP, a jurisprudência e a doutrina exigem, como pressupostos, a existência de erro escusável sobre situação de fato que, se fosse verdadeira, tornaria legítima a conduta.
No entanto, conforme consta dos autos, especialmente das declarações da própria vítima em juízo, esta apenas portava uma faca com o intuito de preparar alimentos, quando foi surpreendida pelo recorrente com diversos golpes com arma branca. Não se demonstrou, sob qualquer ângulo, a existência de agressão iminente ou de comportamento ameaçador por parte da ofendida que pudesse justificar a reação violenta.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como ocorre na hipótese.

Na mesma esteira:

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência contra mulher. Lesão corporal. Inexistência de legítima defesa putativa. Infração penal consumada. Consequência inerente ao crime. Dosimetria redimensionada. Critério de exasperação. Pena reduzida. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por lesão corporal em contexto de violência contra a mulher. A sentença julgou procedente os pedidos do Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal. A defesa pede a absolvição por ausência de dolo na conduta e/ou insuficiência de prova, subsidiariamente, a redução da pena e aplicação do critério de 1/6.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) se os fatos foram praticados em contexto de legítima defesa putativa e, por conseguinte, atipicidade da conduta; (ii) as provas são ou não suficientes para a condenação; e, (iii) a dosimetria deve ser redimensionada em decorrência da utilização do critério de 1/6 e exclusão da consequência do crime valorada negativamente.

III. Razões de decidir.

3. A legítima defesa putativa pressupõe erro por parte do agente que supõe encontrar-se em situação de legítima defesa - que é imaginária, ou seja, somente existente em sua mente. E, pela teoria limitada da culpabilidade, o erro sobre uma causa de justificação, ao incidir sobre uma situação de fato, será considerado como erro de tipo permissivo, aplicando-se os termos do § 1º do artigo 20 do Código Penal. Portanto, para a configuração da legítima defesa putativa o agente deve, no mínimo, acreditar que ele, ou terceiro, se encontrava sob a iminência de injusta agressão.

4. Nos delitos em contexto de violência contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância.

5. Admite-se as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, já que não há critério matemático exclusivo, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.

6. Embora hematomas e o uso de tala imobilizadora provoquem sofrimento ou abalo psicológico, trata-se de resultado comum aos delitos de lesão corporal, não extrapolando os efeitos normalmente observados nessa espécie de infração penal.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDFT - Acórdão 1953052, 0729535-10.2023.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pela tese de
legítima defesa putativa ou de

insuficiência de provas
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025